Tribunal: TJSP
Processo: 1014922-48.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação, pelo aluno autor, de que foi ofendido pessoalmente pela diretora do curso que frequenta. Sentença de improcedência. Apelo do requerente, insistindo na procedência dos pleitos iniciais. Conquanto se trate de relação de consumo, não é o caso de inversão do ônus da prova, uma vez que isso imporia à ré o ônus de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação, pelo aluno autor, de que foi ofendido pessoalmente pela diretora do curso que frequenta. Sentença de improcedência. Apelo do requerente, insistindo na procedência dos pleitos iniciais. Conquanto se trate de relação de consumo, não é o caso de inversão do ônus da prova, uma vez que isso imporia à ré o ônus de produzir prova negativa. Desentendimento havido em razão de mau funcionamento de materiais durante a realização de uma prova prática. Entrevero iniciado em grupo de whatsapp da turma. Embora tenha a preposta da ré se utilizado de expressões informais em sala de aula após o episódio, não ficou comprovado que as ofensas tivessem sido diretamente proferidas em relação à pessoa do aluno. Testemunhas ouvidas que apresentaram relatos divergentes sobre o ocorrido. Autor que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.